Tribunal: TJDFT
Processo: 0744246-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744246-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS DE ANDRADE TABORDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Verifica-se que o apelante não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora